Tribunal: CARF
Processo: 19404.000469/2005-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000469/2005-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.124 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
SYNESIO DA SILVA FERREIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em
instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não
foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso
voluntário.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000469/2005-47
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000469/2005-47

Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 6/10), lavrado em 18/07/2005, em
desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2000, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas, no valor de R$ 17.333,80 e de dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 1.100,13.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 19/09/2005 (fls. 01/03)
alegando que os rendimentos considerados omitidos são isentos do imposto de renda.
Argumenta, em síntese, que as contribuições foram vertidas à entidade de
Previdência Privada antes da edição da Lei n° 9.250/95, quando estas não podiam ser
excluídas da base de cálculo apurada em Declaração de Ajuste Anual, mas, em
contrapartida, isentava-se o benefício de aposentadoria complementar futuro.
Aponta o fato da Receita Federal não ter considerado no lançamento o valor que
recolheu aos cofres públicos em razão do resultado que apurou na declaração original
realizada em abril de 2000.
Aduz ainda que um colega de trabalho, que se encontra na mesma situação, teria
promovido as declarações retificadoras e obtido as restituições respectivas.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-35.057 (e-fls. 37/42), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
Analisando os autos, verifica-se a ausência de informação acerca da data de
ciência do Auto de Infração pelo contribuinte. Nesse caso, impõe-se admitir como
tempestiva a impugnação apresentada em 19/09/2005 (fls. 01/03), que guarda os
demais requisitos de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecida.
Da matéria não impugnada O interessado não contestou a infração dedução
indevida a título de despesas médicas. Assim, por não fazer parte da presente lide, fica
consolidado o crédito tributário correspondente, nos termos do art. 17 do Decreto n°
70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF).
Da omissão de rendimentos A omissão de rendimentos apurada diz respeito a
valores recebidos a título de benefício de aposentadoria complementar, pagos por
entidade de previdência privada.
A contestação do interessado baseia-se na alegação de que as contribuições
foram efetuadas à entidade de previdência privada no período em que não eram
passíveis de dedução da base de cálculo do imposto. Entende que a cobrança do
imposto no momento do recebimento dos benefícios configuraria bis in idem.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000469/2005-47

Isto posto, oportuna se faz a visualização de um rápido histórico da legislação
sobre o tema, com o objetivo de se aclarar a evolução do ordenamento jurídico que
regeu, e rege, a matéria tributária objeto do presente lançamento.
A Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu artigo 6o , inciso VII, "b",
dispunha:
...
Já o art. 31 do mesmo dispositivo legal, com a redação dada pela Lei n°
7.751/89, esclarecia que:
...
Assim, da leitura dos dispositivos legais transcritos, infere-se que a isenção
estava condicionada a dois requisitos: (1) que o ônus tivesse sido do contribuinte e (2)
que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade
tivessem sido tributados na fonte.
A partir de 01/01/1996, entretanto, a legislação de regência do Imposto de
Renda das Pessoas Físicas sofreu significativas alterações com a edição da Lei n 2
9.250/95 , que assim dispôs:
...
Portanto, segundo a legislação atual, os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas
entidades de previdência privada, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
tanto na fonte quanto na declaração de ajuste anual, independentemente de quem tenha
sido o ônus da contribuição, do período a que se referem e a circunstância da
tributação do patrimônio da entidade.
Ou seja, mesmo que o contribuinte tenha contribuído para a formação do fundo
de reserva da entidade de previdência privada antes da vigência da lei que permitiu a
dedução da referida contribuição da base de cálculo do imposto de renda, ainda assim,
esses benefícios serão submetidos à incidência do imposto de renda. Manteve-se a
isenção unicamente para os seguros recebidos de entidades de previdência privada,
quando o seu recebimento decorresse de morte ou invalidez permanente do
participante.
Em relação à exigência do imposto de renda sobre a complementação de
aposentadoria, deve-se observar que o art. 43,1, do Código Tributário Nacional
determina que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
E, quanto à aplicação da legislação, deve ser observada a regra do caput do art.
144 do mesmo diploma legal, pela qual o lançamento deve ser efetuado segundo a lei
vigente à data da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Dessa feita, como os rendimentos em questão foram recebidos no ano
calendário 1999, ou seja, já sob vigência da Lei n° 9.250/95, cujo art. 33 revogou
qualquer hipótese de não incidência do imposto sobre a complementação de
aposentadoria paga por entidades de previdência privada, não há que se falar em
isenção, sendo irrelevante o período em que ocorreram as contribuições dos
beneficiários.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000469/2005-47

Não obstante seja este o entendimento desta instância julgadora, é preciso
salientar que existem interpretações diversas acerca dos efeitos que as alterações na
legislação
sobre a matéria produziram. Controvérsias surgiram em relação à sistemática a
ser adotada para aqueles que haviam feito contribuições para previdência privada sob
a égide da legislação anterior, mas que somente agora, após advento da Lei n°
9.250/95, estão recebendo os benefícios.
Nesse sentido, observo que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
no uso da competência que lhe é fixada pelo art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho
de 2002, emitiu o Parecer PGFN/CRJ n° 2139, aprovado por Despacho do Sr.
Ministro da Fazenda, publicado no DOU de 16 de novembro de 2006.
O parecer em questão reconheceu a existência de jurisprudência firme do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide imposto de renda sobre a
complementação de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de I o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período,
por força da isenção concedida no inciso VII do art. 6 o da Lei n° 7.713, de 1988, na
redação anterior a que lhe foi dada pela Lei n° 9.250, de 1995.
Com base no Parecer, foi editado o Ato Declaratório PGFN n° 4 , de 17 de
novembro de 2006.
O Ato Declaratório em questão autorizou a dispensa de interposição de recursos
e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, "nas
ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de renda sobre
a complementação de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de I o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período,
por força da isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei n° 7.713, de 1988, na
redação anterior a que lhe foi dada pela Lei n° 9.250, de 1995."
No entanto, deve ser salientado que a edição do citado parecer pela PGFN não
significa que a Fazenda Nacional tenha incorporado a interpretação de que a isenção
que vigorava antes da edição da Lei n° 9.250/95, possa ser aplicada em relação aos
benefícios recebidos após esse momento.
O item 17 do citado Parecer PGFN/CRJ n° 2139, de 2006, é bastante claro,
quanto a essa questão:
...
Sendo assim, considerando o que dispõe o art. 19, caput, inc. II, e §§ 4 o e 5o ,
da Lei n° 10.522, de 2002, com a redação atual dada pela Lei n° 11.033, de 2004, deve
a RFB reconhecer o direito à isenção para o recebimento de benefícios de entidades de
previdência privada, mas desde que se refiram a contribuições efetuadas no período
de I o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, cujo ônus foi do contribuinte,
até o limite do valor do imposto pago sobre as contribuições efetuadas neste período.
Ocorre que, na hipótese dos autos, o interessado restringe-se a invocar a isenção
de parte do beneficio recebido, com base no inciso VII do art. 6o da Lei n° 7.713, de
1988, sem, no entanto, demonstrar que as condições acima mencionadas foram
atendidas.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000469/2005-47

Para aplicação do parecer em tela, e conseqüente reconhecimento do direito à
isenção pleiteada, é imprescindível que o contribuinte traga aos autos elementos
fornecidos pela entidade de previdência privada que esclareçam qual percentual do
beneficio recebido representa a parcela isenta, ou seja, obedece os requisitos de
período da contribuição e ônus do beneficiário.
No tocante à instrução processual, importa salientar que em consonância com o
disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto n2 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), é dever
do interessado prover a impugnação com todos os elementos probatórios que se façam
necessários à defesa e/ou comprovação de seu direito.
Além disso, em se tratando de direito pleiteado, incumbe ao requerente a prova
de que atende às condições necessárias para o seu gozo. Esta determinação resume o
princípio do ônus da prova, expressamente contido no art. 333 do Código de Processo
Civil, porém, de aplicação comum a diversos ramos do Direito, salvo manifestas
exceções.
Sendo assim, ausente nos autos comprovação de que o rendimento considerado
omitido no procedimento fiscal atende às condições necessárias para o gozo da
isenção, nos termos do Parecer PGFN/CRJ n° 2139, de 2006, mantém-se o lançamento
neste tocante.
Por fim, com relação à alegação de que este órgão já teria reconhecido o direito
pleiteado por outro contribuinte, que se encontraria em situação idêntica a sua, e teve
as declarações retificadoras acatadas, é importante esclarecer que o fato da declaração
ter sido recepcionada e processada gerando a liberação da restituição nela apurada, não
implica necessariamente que a Receita Federal tenha feito uma revisão dos dados nela
informados.
Oportuno ressaltar que, enquanto não extinto o direito de a Fazenda Nacional
constituir o crédito tributário, o órgão poderá rever as citadas declarações e proceder o
lançamento de ofício, mesmo quando tenha havido resgate de restituição apurada pelo
contribuinte.
De qualquer forma é bom lembrar que, à luz do que estabelece o artigo 100 da
Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN), qualquer decisão deste órgão
tem sua eficácia restrita às partes envolvidas, não produzindo efeitos em outras lides,
ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
46/58), insurgindo-se contra a aplicação da taxa Selic na correção do crédito tributário; contra o
exagerado percentual (75%) da multa de ofício aplicada; e indica a incidência de prescrição no
lançamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000469/2005-47

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que há óbice ao seu conhecimento.
Da Inovação em Sede de Recurso Voluntário
Em sua peça inicial o interessado utilizou como única argumentação de sua defesa
a tese de que os rendimentos, tidos como omitidos, eram isentos de imposto de renda por serem
contribuições vertidas para entidade de previdência privada em prol de sua aposentadoria
complementar.
Agora em sede de recurso voluntário, representante do recorrente, contesta a
aplicação da taxa Selic; o percentual da multa de ofício aplicado; e entende que houve a
incidência de prescrição sobre o lançamento, ou seja, introduziu teses de defesa inéditas, que não
foram ofertadas à apreciação do julgador de primeira instância, tendo operado, in casu, a
preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, todos do Decreto no 70.235/1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Este entendimento está plenamente alinhado ao pensamento dos eminentes
doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery, segundo os quais, o
interessado deve alegar toda a matéria de defesa na impugnação, sob pena de não mais poder
fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa:
(...) o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do
autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na eventualidade de o juiz não
acolher uma delas, passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação,
tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de
deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto
no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se, é a
contestação.
Da Incidência de Prescrição
Em relação à indagação de que o crédito tributário estaria prescrito, nos termos do
artigo 174 do CTN, esclarecemos que há equívoco no entendimento do recorrente, pois a ação
de cobrança do crédito prescreve em 5 anos, contados da data de sua constituição definitiva.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000469/2005-47

E, obviamente, o crédito nesta lide não adquiriu ainda o “status” de definitividade,
pois encontra-se com sua exigibilidade suspensa, aguardando o julgamento de recurso
voluntário, conforme dispõe o inciso III, do art. no 151, do CTN.
Ademais, ao processo administrativo fiscal não se aplica a prescrição
intercorrente, conforme dispõe o enunciado da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim, voto por não conhecer o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital